Tribunal: TJES
Processo: 0004027-47.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004027-47.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERUSA KUSTER DE ASSIS

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por João Batista da Silva e outros contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado por Gerusa Kuster de Assis em ação possessória, determinando sua reintegração na posse de imóvel. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, impugnam a responsabilidade por danos e custas processuais por serem herdeiros do anterior titular, e sustentam inexistência de esbulho e de comprovação da posse pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício da posse sobre o imóvel para fins de reintegração; (ii) estabelecer se a sentença recorrida carece de fundamentação e se é cabível a concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes por estarem demonstrados os requisitos legais, notadamente a hipossuficiência e a ausência de impugnação pela parte contrária.

Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença, embora concisa, aborda os pontos essenciais da controvérsia, expondo os fundamentos jurídicos da decisão.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior e do esbulho (CPC, art. 561), ônus que incumbia à autora e que não foi devidamente cumprido.

A autora não comprovou o exercício da posse sobre o imóvel, pois, embora titular de documento de aquisição de direitos possessórios, não demonstrou atos concretos de posse, como vigilância, visitas periódicas, cercamento ou reações a invasões.

A posse fática restou evidenciada em favor do recorrente João Batista da Silva, que construiu residência no local e exercia atos de domínio e vigilância, conforme elementos dos autos e prova testemunhal.

Documentos apresentados pela autora são aptos a discutir propriedade, mas não substituem a prova do exercício possessório, de natureza eminentemente fática, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse exige a demonstração do exercício da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

A mera titularidade de documento de aquisição não é suficiente para comprovar a posse, sendo necessária a prática de atos materiais sobre o bem.

Em ação possessória, prevalece quem detém a posse fática efetiva, ainda que sem justo título.

A sentença não é nula por ser sucinta, desde que contenha fundamentação mínima e suficiente para revelar o convencimento do julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
cinge-se
o caso dos autos a analisar a juridicidade da sentença que, acolhendo parcialmente o pedido inicial de Gerusa Kuster, determinou a reintegração dela na posse do imóvel discutido nos autos.

Em face da sentença, foram apresentados dois recursos de apelação cível pelos recorridos (ids. 17250856 e 17250857), impugnando, basicamente, a ausência de fundamentação da sentença e a inexistência da comprovação da posse pela autora.

Pois bem.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes, na medida em que comprovaram a hipossuficiência financeira e não há indícios plausíveis de infirmar o alegado, tampouco impugnação da parte adversa nesse sentido.

Superada a questão supra, entendo por bem afastar a alegação de ausência de fundamentação da sentença, na medida em que embora tenha sido sucinta, ela abordou o caso, trazendo elementos de convicção, bem como os casuísticos, afastando qualquer generalidade capaz de maculá-la. Decerto, uma sentença que não seja extensa não pode ser entendida como destituída de fundamentação, razão pela qual afasto tal argumento.

Noutra plana,
agora tratando do mérito propriamente dito, penso que a
sentença merece reforma quanto a comprovação da posse.

Como cediço, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelec
e que ao autor incumbe provar a sua posse e o ato de esbulho, considerando que estamos no bojo do pedido de reintegração.

No caso em tela, penso que não há demonstração da ocorrência de ambos os requisitos.

Pelos documentos apresentados e pelo que foi possível colher da audiência a seu tempo realizada, a autora, embora detivesse o título de aquisição dos direitos possessórios, não os exercia.

Ora, não há comprovação de que ela realizasse visitas constantes ao local, bem como não há comprovação de que tenha feito qualquer ato para cerca ou individualizar o bem, além de ter sido cientificada por sua madrinha sobre atos de invasão existentes no bem, contra os quais ela não tomou qualquer atitude, como por exemplo a realização de um boletim de ocorrência ou medida judicial imediata.

Reforça essa conclusão o fato dela não ter percebido a evolução da obra de alvenaria que estava sendo realizada no local, o que demonstra que ela passava muito tempo sem visitá-lo,
esvaziando a alegação de exercício da posse.

A
o contrário do que reconheceu o julgador singular, o fato de um dos réus ter reconhecido
que ocupou o terreno sem a existência de justo título
, não tem o condão de elucidar o exercício da posse pela autora, já que, como dito, diversas incursões de terceiros estavam ocorrendo
no bem
sem que nenhum medida efetiva fosse realizada para cessá-las.

Ainda, deixo
assente que o fato
da autora
ter o documento comprovando ter adquirido o bem, embora tenha força probante para discussão acerca da propriedade
dele
, não
elucida a posse, já que esta é de natureza eminentemente fática.

Lado outro, percebe-se que o recorrente João Batista da Silva exerce efetivamente a posse sobre o bem, tanto assim que construiu uma residência no local, sendo uma obra relativamente grande
.

S
obre o tema em comento, colaciono os precedentes desta Corte:

“
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUNTADA DE PROVA PELO AUTOR DEMONSTRATIVA DA PROPRIEDADE – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SUFICIENTE PELO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL NO SENTIDO DE QUE OS RÉUS ADQUIRIRAM A POSSE E PROMOVIA A VIGILÂNCIA E LIMPEZA DO TERRENO HÁ PELO MENOS, 03 (TRÊS) ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELOS RÉUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A reintegração de posse segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso em análise, o ônus demonstrar o exercício da posse em momento anterior ao suscitado esbulho, cabe ao autor. O único indício colacionado pelo demandante para demonstrar ser possuidor diz respeito a um contrato particular de compra e venda, que embora datado de 2015, só teve firma reconhecida em fevereiro de 2021, ou seja, pouco antes da propositura da demanda.O documento ID 4750212, diz respeito a solicitação de cadastramento da área em seu nome e é datado de 23/04/2021, também, as vésperas da propositura da lide. Ocorre, entretanto, que tais documentos servem tão-somente para comprovar a possível propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que diz respeito à prova do exercício de poder fático sobre o bem imóvel objeto da ação.[...]”(TJES, AC 5000996-16.2021.8.08.0021, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Julgado em 12/05/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC. 2. A discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AC 0002413-94.2018.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 22/02/2024)

Diante dessas considerações, entendo por bem conhecer de ambos os recursos e a eles
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito exordial, ante a ausência de comprovação de posse anterior.

Inverto os ônus de sucumbência, fixando-os em 13% sobre o valor da causa, suspendendo-os, contudo, ante a gratuidade de justiça concedida a autora/recorrida,
ex vi
do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.